Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729832-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DESPACHO Na petição de ID 24911701, ESTADO DE SÃO PAULO requer o reconhecimento de nulidade processual por supostamente não ter sido intimado pessoalmente da decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos. Nada a prover quanto à petição de ID 24911701, tendo em vista que a intimação foi realizada via expedição eletrônica dia 9/2/21 e publicada no diário eletrônico dia 11/2/21, conforme certidão de ID 24945580. Ainda, conforme se extrai dos expedientes, o sistema registrou ciência da PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em 19/2/2021 quanto à referida intimação. Cumpre ressaltar que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive quanto à Fazenda Pública, nos termos do artigo 5°, §6o, da Lei 11.419/2006. Remetam-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010